Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIGAÇÕES OU MENSAGENS EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, tão somente, declarar inexistente o débito objeto discutido no processo.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que a requerida agiu de forma ilícita e irregular, causando-lhe extremo dissabor e perturbação por contrato que não assinou. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia a ser solucionada limita-se à análise de ocorrência, ou não, de danos morais ao autor, ora recorrente, em razão de conduta praticada pela ré. É certo que a caracterização de danos morais exige uma afronta, real e efetiva, aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como honra e privacidade do mesmo. Assim, para que haja danos morais, a conduta praticada pela ré deve ter o potencial de causar no autor forte angústia que supere o mero dissabor.
5. No caso em questão, não obstante a inexistência do débito cobrado pela recorrida, a parte autora/recorrente não comprovou ter suportado maiores danos em razão da cobrança indevida. Não há nos autos qualquer listagem de ligações ou mensagens recebidas pelo autor em razão da cobrança indevida, tampouco há números de protocolos abertos a fim de solucionar a questão. Desse modo, o autor não comprovou que teve perda de tempo útil na tentativa de resolver o problema ao qual não deu causa.
6. Cabe ressaltar, ainda, que a despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, observa-se que não foi comprovada a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que é possível concluir que a conduta da recorrida não teve o potencial de causar danos morais ao autor.
7. Embora o ônus da prova quanto a existência de relação jurídica entre as partes fosse da requerida, é certo que, nos termos do art. 373, I, CPC, caberia ao autor o ônus da prova quanto aos danos sofridos em razão da cobrança ilícita. Considerando que ao autor era possível e viável a produção das respectivas provas, como, por exemplo, por meio de relação de protocolos abertos ou ligações de cobrança recebidas, conclui-se que não há conjunto probatório suficiente para condenação por danos morais.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.